Tribunal: TJBA
Processo: 8051076-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8051076-38.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: RETIROLÂNDIA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000061-53.2023.8.05.0209 PACIENTE: ILARIO SANTIAGO DA SILVA IMPETRANTE: GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RETIROLÂNDIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CP). CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMONSTRADA A PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Gabriela Vargas Vieira Militão em favor de Ilário Santiago da Silva, contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia/BA, que manteve a prisão preventiva do Paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar se houve reiteração de pleito anteriormente denegado; (ii) definir se há excesso de prazo na instrução criminal apto a configurar constrangimento ilegal; e (iii) estabelecer se a decisão que mantém a prisão preventiva do Paciente exige a ocorrência de fatos novos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apreciação da matéria em remédio constitucional anterior ao writ em análise torna incabível o conhecimento do pleito aduzido. 4. Para a análise da alegação de excesso de prazo, prevalece o princípio da razoabilidade e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal apenas em casos injustificados atribuídos ao Poder Judiciário, o que não se verifica na hipótese. 5. A manutenção da prisão preventiva independe da ocorrência de fatos novos, bastando a persistência dos motivos ensejadores. Precedentes. 5.1. No presente caso, a manutenção da custódia cautelar é medida necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista o modus operandi empregado pelo Paciente para a prática delitiva e o risco concreto de fuga, uma vez que ele permaneceu foragido por aproximadamente dois anos e cinco meses. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A mera reiteração de pedido idêntico já analisado em habeas corpus anterior impede seu reexame no novo writ. 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar exige a demonstração de desídia injustificada do juízo processante, sendo incabível seu reconhecimento quando o andamento do feito observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A prisão preventiva pode ser mantida com base na persistência dos fundamentos que motivaram sua decretação, independentemente da existência de fatos novos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 400, § 2º; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/09/2019, DJe 18/09/2019. . STJ, AgRg no HC n. 1.004.374/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/06/2025, DJEN 26/06/2025. . STJ, AgRg no HC n. 1.012.415/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 03/09/2025, DJEN 08/09/2025. . STJ, RHC n. 201.898/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024. . STJ, AgRg no RHC n. 179.827/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8051076-38.2025.8.05.0000, da comarca de Retirolândia, tendo como impetrante Gabriela Vargas Vieira Militão e como paciente Ilário Santiago da Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8051076-38.2025.8.05.0000